Tribunal: TJDFT
Processo: 0000016-17.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. VALIDADE DA PROVA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, o que fez com que a ofendida sentisse muito medo.
2. Não há violação à cadeia de custódia a juntada, pela vítima, de printscreens de conversas com o réu, por meio do WhatsApp, não tendo a Defesa se desincumbido em demonstrar a alegada adulteração das mensagens, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.